Tribunal: TJPA
Processo: 0801317-28.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801317-28.2022.8.14.0401

APELANTE: FLAVIO EDUARDO SOUZA ATAIDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁLVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes nos autos provas suficientes de materialidade e autoria para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo Laudo Toxicológico Provisório e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, os quais atestam a apreensão de 116 embalagens contendo cocaína em poder do réu.

4. A autoria encontra respaldo nos depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, os quais relataram que o réu tentou fugir ao avistar a viatura e foi abordado em posse da droga.

5. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que os depoimentos policiais prestados em juízo são válidos como meio de prova apto a embasar a condenação, salvo demonstração de má-fé ou suspeição, o que não ocorreu no caso.

6. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo desnecessária a prova da efetiva comercialização do entorpecente para a configuração do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em provas consistentes da materialidade e da autoria, inclusive quando fundadas em depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório. O crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, independentemente da ocorrência de venda.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, IV, V, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Flávio Eduardo de Souza Ataíde apela de sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 2 anos, em regime aberto, e pagamento de 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 20351455).

Por entender que o substrato probatório que sustenta a condenação é insuficiente, o apelante pugna pela absolvição, aos ditames do art. 386, IV, V, VI e VII do CPP (ID 20351485).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 20351489), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 23434071).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (ID 20351378, pág. 6), Laudo Toxicológico Provisório nº 2022.01.000238-QUI (ID 20351378, pág. 10) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.001083-QUI (ID 20351425) que concluiu que o material apreendido em poder o apelante tratava-se de 116 embalagens plásticas em formato de peteca, contendo substância esbranquiçada, pesando no total 37,6, testando positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

Por sua vez,
autoria delitiva
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Durante a instrução, a testemunha de acusação NAZARENO SOARES DA COSTA, policial militar, declarou que estava em rondas com sua guarnição próximo ao canal do Tucunduba, conhecido pela grande incidência de tráfico de drogas quando avistou o acusado e, com a aproximação da viatura, ele tentou fugir, entrando em um beco. Que conseguiram fazer a abordagem pessoal dele e encontraram entorpecentes sob sua posse.

A testemunha de acusação ADRIANO MELO SILVA, policial militar, informou que estava em rondas, e depois que o acusado avistou a viatura, ele tentou se evadir. Que realizaram a abordagem, e encontraram as drogas com ele. (ID 20351454, pág. 3)

Nesse cenário, prevalece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Ademais, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto evidenciam elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025